Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703438-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JORGE PONCIANO RIBEIRO, ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sapucainha Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida em embargos de terceiro n.o 0734541-09.2024.8.07.0001 (8a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento do erro material na qualificação da parte consignada (impugnante) na impugnação aos embargos de terceiro. Eis o teor da decisão ora revista: Houve apresentação de impugnação aos embargos em ID 210606092 por "SAIRA - SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA", CNPJ n° 09.155.008/0001-80. Intimada para esclarecer sua pertinência subjetiva com a demanda, a embargada "SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA", CNPJ n° 11.457.806/0001-20 aduziu que houve apenas erro material na petição e que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico. É o necessário. É de se ver que a real embargada não é "SAIRA - SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA", conforme petição inicial, CNPJ e dados cadastrais do processo. Em que pese a embargada SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, correta embargada, tenha aduzido que houve apenas erro material na impugnação de ID 210606092 e que são empresas de um mesmo grupo econômico, o que justificaria a higidez da peça de impugnação, entendo que não é o caso de considerar a peça como ato existente neste processo. Isso porque não houve mero erro material, mas também os documentos de habilitação também fazem alusão à empresa SAÍRA, o que demonstra que ela pretendeu habilitar-se, embora não fosse parte, provavelmente por engano. Independentemente do motivo, a petição não pode subsistir, nem fazer as vezes de peça contestatória em nome de SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pois a confusão se deu exclusivamente pela própria embargada. Ainda, o fato de serem de um mesmo grupo econômico também não agrega a fundamentação da embargada, pois são pessoas jurídicas diferentes. Assim, desentranhe-se a peça de ID 210606092. E já havendo precluído o prazo para contestar, decreto a revelia da embargada. Intimem-se as partes para ciência e nada mais sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o nome da empresa correta é SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ n° 11.457.806/0001-20), tendo constado na peça protocolada (id 210606092) o nome equivocado, juntamente com os documentos de habilitação incorretos, motivo pelo qual se requereu a sua correção, por se tratar de mero erro material”; (b) “tratou-se de mero erro material que não capacidade de inviabilizar a peça de defesa protocolada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”; (c) “ambas as empresas SAIRA - SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e a SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravante), possuem mesmo endereço”; (d) “as referidas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade passiva alegada não merece prosperar, motivo pelo qual a impugnação aos embargos de terceiro deve ser julgado e a revelia afastada”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para “tornar sem efeito a revelia aplicada e determinar o julgamento do processo levando-se em consideração a impugnação apresentada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a embargos de terceiro opostos pelo ora agravado em que pretende provar sua posse sobre o bem constrito nos autos principais (0037426-57.2012.8.07.0001). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem teria determinado o desentranhamento da impugnação aos embargos de terceiro por entender que a parte qualificada na peça de defesa não se trataria de mero erro material, pois os documentos de habilitação colacionados dariam a entender que a parte qualificada (pessoa jurídica distinta a da embargada) pretenderia habilitar-se nos autos. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a parte agravada não teria demonstrado de forma efetiva que o erro não influenciaria no julgamento da controvérsia, em razão da falta de documentação a comprovar sua alegação. Registra-se que ao acessar o processo originário, por meio do sistema Pje da primeira instância, na aba “documentos”, verifica-se somente o histórico do ato processual de exclusão por desentranhamento (ids 210608961 e 210606092) sem visualização do inteiro teor do documento, circunstância que prejudica a análise de eventual irrelevância de erro material na qualificação da parte. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedente Superior Tribunal de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO RECURSAL. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NOME DA PARTE. ERRO MATERIAL. 1. A indicação errônea do nome da parte na petição recursal representa simples erro material que não inviabiliza o julgamento do apelo. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1081347 PR 2008/0174705-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2010) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de reanálise após a juntada dos documentos necessários, a ser aferida no mérito do recurso, após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator